Tribunal: TJBA
Processo: 0534980-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0534980-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS CONCEICAO PAIVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTCA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, §2.º DO CPP. REJEIÇÃO. ABORDAGEM DECORRENTE DE FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A PRÁTICA DE ILÍCITO. JUSTA CAUSA PRESENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS E ARMA NA POSSE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA APRESENTADA PELO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006). NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRIN-CÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RE-LEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTI-GO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL INSCRITA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CP, QUE SE IMPÕE. INVIÁVEL REDUÇÃO DA SANÇÃO FÍSICA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. CABIMENTO. INQUÉRITOS POLICIAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PROVOCAR O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. IMPOSITIVO RECONHECIMENTO DA MINORANTE NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1⁄2 (METADE). NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. PENAS REDIMENSIONADAS PARA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, CADA UMA NO MENOR VALOR LEGAL. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, COM FULCRO NO ARTIGO 33, § 2.º, “C”, DO CPB, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, COM ESTEIO NO ARTIGO 44 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REJEITADA PRELIMINAR, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0534980-34.2019.8.05.0001, oriunda da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu LUCAS CONCEIÇÃO PAIVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, PROVER PARCIAL PROVIMENTO, para REDIMENSIONAR as reprimendas definitivas infligidas ao Réu LUCAS CONCEIÇÃO PAIVA para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas alternativas, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um no mínimo legal. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora